Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: A &amp; S SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bali Brasília Automóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0739748-62.2019.8.07.0001 proposta pela ora Agravante em desfavor de A &amp; S Soluções Automotivas Ltda. - EPP, deferiu a tutela de urgência. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença em 29.5.2020 (Id. 64303047 dos autos de origem), a qual julgou extinto o processo em razão de transação, com base no disposto no art. 487, inc. III, "b," do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora